Tribunal: STF
Processo: ARE 1306759
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR EXPULSO DA CORPORAÇÃO. PEDIDO DE REVISÃO DE PENA DISCIPLINAR FORMULADO PERANTE O GOVERNADOR DO ESTADO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO.
    1. Consoante entendimento firmado por esta Corte, a alegação de injustiça da penalidade não constitui fundamento para a revisão do processo disciplinar, que requer elementos novos, ainda não apreciados no processo originário. No caso dos autos, verifico que nas razões do Mandado de Segurança não foram alegados fatos novos que pudessem demonstrar a ilegalidade da sanção cominada (AgRg no RMS 20.608/PE, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 9.10.2013). 2. Agravo Interno do Particular desprovido.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, LV; 37, caput, e 93, IX, da CF, assim como às Súmulas 346 e 473/STF.
    O recurso não merece acolhida, tendo em vista que, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660- ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    Quanto à alegada violação aos arts. 5°, XXXV, e 93, IX, da CF, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    Publique-se. 
          Brasília, 08 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator